Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-08.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703042-08.2023.8.07.0012 RECORRENTE: IVANILSON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. RECEPÇÃO DA NORMA. TIPICIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu nas penas do art. 19, "caput", do Decreto-Lei 3.688/41. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. Em suas razões recursais, o réu, por intermédio da Defensoria Pública do DF, argumentou que foi condenado pela prática de contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, o qual prevê: "trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade". Ressaltou que se trata de norma penal em branco, a qual exige complementação. Observou que a ausência de regulamentação específica impede que a arma branca configure conduta penalmente sancionada, uma vez que a parte final do tipo não possui efetividade. Pugnou pelo reconhecimento de ausência de provas e pela sua absolvição diante da não apresentação do objeto aos autos, além da ocorrência de descrições contraditórias das autoridades policiais. Asseverou que apesar do juízo a quo ter firmado condenação com base na confissão e nos depoimentos, não confrontou tais premissas com a ausência da suposta arma branca ao processo e com as contradições das oitivas. Pontuou que a mera verificação de reincidência não pode inviabilizar a aplicação do regime aberto, pois viola o princípio da proporcionalidade. Afirmou que a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea a justificar a não aplicação do art. 33, §2°, alínea "c", do CP. Ao final, requereu a reforma da sentença para absolver o réu nos termos do art. 386, inciso III e VII do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela fixação do regime aberto nos termos do art. 33, §2°, alínea "C" do Código Penal. 4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 59070194). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 59621966). 5. Prevalece o entendimento na jurisprudência que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas e que dispensa regulamentação estatal para sua configuração. Referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF ("Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais"), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão 6. A Lei de Contravenções Penais ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, visa evitar a prática de uma infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022. 7. No caso concreto, considerando que o réu é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Neste sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1858107, 07122732320228070003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024. 8. Devidamente demonstradas a autoria e materialidade da contravenção penal (art. 19 LCP) pelos elementos indiciários (Registro de Atividade Policial no 853621/2023 - ID 59069894) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As alegações de existência de contradições nos depoismentos dos policiais não se sustenta, uma vez que por ocasião do flagrante foram apreendidas duas armas brancas, descritas como uma faca e um facão. Conforme jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, é dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva. Precedente recente: Acórdão 1791444, 07119888820228070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pela magistrada de primeiro grau. 9. Recurso conhecido e não provido. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão conforme os termos do art. 82, § 5° da Lei 9.099/95. (Acórdão 1878945, 07030420820238070012, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à tipicidade, ou não, da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais (ARE n. 901623/SP), o apelo extremo deverá aguardar o pronunciamento de mérito do paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015). Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 857). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal